Tribunal: TCU
Processo: 006.295/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10476/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados a Sra. Tânia Mangueira Nitão Inácio (CPF XXX.300.564-XX) e a empresa Autêntica - Construções Empreendimentos Ltda (CNPJ 14.062.344/0001-30), para que lhes possa ser dada quitação: Valor (R$) Data C/D 70.000,00 3/8/2011 D 1.600,81 19/9/2018 C b) dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) de que: b.1) o arquivamento dos presentes autos não a exime de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; b.2) devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), à Sra. Tânia Mangueira Nitão Inácio e à empresa Autêntica - Construções Empreendimentos Ltda. 1. Processo TC- Processo 006.295/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Tania Mangueira Nitao Inacio (XXX.300.564-XX); Autêntica - Construções Empreendimentos Ltda (14.062.344/0001-30). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.